Tribunal: STF
Processo: ARE 1247951
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. 1 - PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. ARTIGO 155, §2º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. 2 - INSTITUIÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO PROTEGE. FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA. 3 - DESNECESSIDADE DE INSTITUIÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. CONVALIDAÇÃO PELO ARTIGO 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 42/2003. ADICIONAL DE 2% NA ALÍQUOTA DO ICMS. LEGALIDADE. 1- constatado que o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS foi instituído pela Lei estadual nº 14.469/2003 e regulamentado pelo Decreto estadual nº 5.832/2003, para atender ao comando inserido no artigo 82, caput, do ADCT da CF/1988, que não exige lei complementar para a criação Do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como diante da jurisprudência dominante no STF e nesta Corte de Justiça, imperioso reconhecer que a sentença atacada merece reforma, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, revogando-se a tutela antecipada outrora deferida e mantendo-se subsistentes os autos de infração elencados na exordial. APELO CONHECIDO E PROVIDO.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 e ao art. 79 do ADCT. Sustenta que: 



    (i) os produtos e serviços supérfluos sobre os quais poderiam incidir o adicional de 2% na alíquota do ICMS deveriam ser definidos em lei federal, nos termos da redação original do art. 83 do ADCT; (ii) as leis do Estado de Goiás que instituíram o adicional de 2% na alíquota de ICMS, destinado ao PROTEGE, somente foram convalidados até 31.12.2010, conforme art. 79 do ADCT; 



    (iii) ao término da vigência temporária prevista no mencionado art. 79 do ADCT, as leis instituidoras do Fundo PROTEGE passaram a ser inconstitucionais.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o art. 4º da EC 42/2003 validou os adicionais de ICMS instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, ainda que esses acréscimos estejam em discordância com o estabelecido na EC 31/2000. Confiram-se as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO ESPECIAL DE COMBATE À POBREZA (ICMS FECP). LEI ESTADUAL 4.056/2002 E DECRETO ESTADUAL 32.646/2003 DO RIO DE JANEIRO. VALIDAÇÃO PELA EMEDA CONSTITUCIONAL 42/2003. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. 1. A jurisprudência do STF já fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, foram validados pela Emenda Constitucional 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o estabelecido na EC 31/2000. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.304.360-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



     



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALÍQUOTA DO ICMS. ADICIONAL DE 2% DESTINADO O FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido de que os fundos de combate à fome e erradicação da pobreza criados por Estados-Membros foram convalidados pela Emenda Constitucional 42/2003. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).



    (ARE 1.390.826-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Adicional de alíquota. Destinação ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege Goiás). 3. Convalidação pelo art. 4° da Emenda Constitucional 42/2003. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.



    (ARE 1.390.828-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    5. Ademais, a alegação de que o Fundo passou a ser inconstitucional a partir de 2011 também não merece ser acolhida. Consoante a dicção do art. 4º, da EC nº 42/03, os Fundos de Combate à Pobreza instituídos no âmbito dos Estados e do Distrito Federal tiveram inicialmente previsão de existência até o ano de 2010 (prazo previsto no art. 79 do ADCT). Posteriormente, a EC 67/2010 estabeleceu que os Fundos de Combate à Pobreza instituídos no âmbito federal teriam validade por tempo indeterminado.



    6. Muito embora os fundos estaduais previstos no art. 82 do ADCT não tenham sido mencionados pela EC 67/2010, fazendo supor que sua vigência teria se exaurido em 2010, esta Corte, no julgamento da ACO 1.039, Rel. Min. Gilmar Mendes, estendeu aos Fundos estaduais congêneres a prorrogação, por tempo indeterminado, do prazo de vigência do Fundo de Combate à Pobreza instituído no plano federal. Confira-se trecho relevante da decisão proferida na ACO 1.039:



    [...]



    Em relação à validade e ao prazo de vigência dos adicionais criados pelos Estados e Distrito Federal entre as ECs 31/2000 e 42/2003 ou, naquilo que estivesse em conflito com a lei complementar federal (ainda inexistente), criou-se a seguinte regra de transição prevista no art. 4º da EC 42/2003, in verbis:



    “Art. 4º Os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal até a data da promulgação desta Emenda, naquilo em que estiverem em desacordo com o previsto nesta Emenda, na Emenda Constitucional 31,de 14 de dezembro de 2000, ou na lei complementar de que trata o art. 155, §2º, XII, da Constituição, terão vigência, no máximo, até o prazo previsto no art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”.



    Por sua vez, o art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais estipulou como prazo para vigorar o Fundo de Combate à Pobreza Federal até o ano de 2010. Confira-se:



    “Art. 79. É instituído, para vigorar até o ano de 2010, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, a ser regulado por lei complementar com o objetivo de viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de subsistência, cujos recursos serão aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e outros programas de relevante interesse social voltados para melhoria da qualidade de vida”.



    Entretanto, a Emenda Constitucional 67/2010, em seu art. 1º, prorrogou por tempo indeterminado o prazo previsto no artigo supra, a saber:



    “Art. 1º Prorrogam-se, por tempo indeterminado, o prazo de vigência do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza a que se refere o caput do art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e, igualmente, o prazo de vigência da Lei Complementar nº 111, de 6 de julho de 2001, que "Dispõe sobre o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, na forma prevista nos arts. 79, 80 e 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.”



    Dessa forma, qualquer legislação posterior à EC 33/2001, bem ainda anterior ou posterior à EC 42/2003, ou mesmo à Lei Complementar na forma do art. o art. 155, §2º, XII, da Constituição (ainda não editada), naquilo em que conflitar com tais normas, prevaleceria, no máximo, até o prazo previsto no art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (inicialmente até 2010 e atualmente prorrogado por tempo indeterminado). 



    Consequentemente, naquilo que não conflitar com as ECs 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal prevista no art. 82, § 2º, do ADCT, valerá o disposto na legislação estadual.



    [...].



    7. Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios em desfavor da empresa, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento de justiça gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator